Tribunal: TJMT
Processo: 1023789-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023789-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DUTRA - CNPJ: 31.769.639/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DUTRA - CPF: 727.754.751-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DUTRA - CPF: 727.754.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais. A parte agravante, empresária individual, alegou hipossuficiência financeira e apresentou documentos como extratos bancários com saldo negativo, faturas de cartão de crédito parceladas, certidão negativa de débitos, extrato de receita e comprovante de desemprego do cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte faz jus à gratuidade da justiça diante dos documentos juntados aos autos, ou se seria caso de modulação do benefício para fins de parcelamento das custas, conforme previsão do art. 98, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.

A jurisprudência admite o benefício à pessoa jurídica ou natural que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que evidenciem condição econômica incompatível com o benefício.

No caso, os documentos apresentados não demonstram, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, especialmente em razão da natureza da causa e da ausência de prova robusta da miserabilidade jurídica.

Contudo, as circunstâncias indicam dificuldade momentânea da agravante, autorizando o parcelamento das custas em até seis parcelas mensais, conforme art. 98, §6º, do CPC e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para conceder o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira. 2. Não demonstrada a miserabilidade jurídica, admite-se, diante de dificuldades momentâneas, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Ferreira Dutra – Revenda de Gás e Água Nossa Senhora Aparecida – ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, nos autos da ação revisional de financiamento de veículo c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Inconformada, a agravante alega equívoco na decisão proferida pelo juízo de origem, aduzindo que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Destaca, para tanto, extratos bancários com saldo negativo, faturas de cartão de crédito parceladas, certidão negativa de débitos tributários, extrato de receita operacional bruta e comprovante de desemprego do cônjuge.

Requerem, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.

301169882).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.

302035514), mantendo a r. decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento (id. 307994895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida
Ferreira Dutra – Revenda de Gás e Água Nossa Senhora Aparecida – ME ajuizou ação revisional de financiamento de veículo c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo o MM. Juiz
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita
diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
alegando em síntese, equívoco na decisão proferida pelo juízo de origem, aduzindo que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Destaca, para tanto, extratos bancários com saldo negativo, faturas de cartão de crédito parceladas, certidão negativa de débitos tributários, extrato de receita operacional bruta e comprovante de desemprego do cônjuge.
Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(Destaquei).

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 300557893 e seguintes, uma vez que não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Assim, apesar da prova documental trazida pela agravante para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea da agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante e do elevado valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em
seis parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025